Tribunal: TJMT
Processo: 0002927-22.2016.8.11.0025
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002927-22.2016.8.11.0025
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (RECORRIDO), CRISTOVAO ANGELO DE MOURA - CPF: 570.288.341-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUÍNA (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CEMITÉRIO MUNICIPAL – IRREGULARIDADE – AUSÊNCIA DO DEVIDO LICENCIAMENTO AMBIENTAL – DEVER DO MUNICÍPIO DE REGULARIZAÇÃO DA ATIVIDADE – RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE – DETERMINAÇÃO DE OBTENÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL – MULTA DIÁRIA PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – AFASTAMENTO – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS MAIS EFICIENTES – DANO MORAL COLETIVO – NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À SAÚDE DA COLETIVIDADE – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

A Lei nº 6.938/91, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, preconiza em seu artigo 10, §1º, que, a instalação e funcionamento de estabelecimentos e atividades considerados efetiva e potencialmente poluidores, bem como os capazes de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento de órgão competente

O art. 1º da Resolução nº 335/2003, do Conselho Nacional do Meio Ambiente estabelece que, os cemitérios deverão ser submetidos ao processo de licenciamento ambiental.

Nos termos do artigo 14, da Lei nº 6.938/81, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores, independentemente da existência de culpa, ao dever de reparar os danos causados ao meio ambiente.

A multa diária deve ser afastada e substituída pela responsabilização civil, administrativa e penal do agente público responsável pela desobediência à ordem judicial, sem prejuízo da caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça.

A condenação por danos morais coletivos deve ser repelida, face a não evidência de prejuízo à saúde da coletividade, malgrado a presunção de degradação ao meio ambiente. Precedentes do STJ.

Sentença parcialmente retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária Cível, de
sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína, nos autos da Ação Civil Pública nº
0002927-22.2016.8.11.0025
,

movida pelo Ministério Público Estadual, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para determinar ao

Município de Juína, a obrigação de apresentar, em até trinta dias, projeto de licenciamento ambiental para operação do cemitério municipal, contemplando todas as exigências.

O Juízo de 1º Grau consignou que, a não apresentação do projeto e de sua execução, no prazo de até noventa dias, importará na aplicação de multa diária sobre as contas do Município e dos gestores, em cinco mil reais ao dia.

O Juízo
a quo
determinou a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, para que no caso de omissão, indique a necessidade de imediata mitigação dos riscos, desocupação, isolamento ou recuperação da área do empreendimento, e se for o caso, interdição e embargo local.

Por fim, o Magistrado condenou o Município a indenizar o dano moral coletivo, no montante de cento e cinquenta mil reais, a serem revertidos à fundo de preservação ao meio ambiente.

O Parecer Ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 77395499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual propôs Ação Civil Pública em desfavor do Município de Juína, ao fundamento de que, o Cemitério Municipal não possuía o devido licenciamento ambiental, documento essencial à regularidade de seu funcionamento.

Narra o
Parquet
que, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente lavrou auto de infração e termo de embargo / interdição.

Afirma que, inobstante a recomendação para que a Municipalidade regularizasse o local, o ente federativo permaneceu inerte.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença objurgada, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial,
para determinar ao

Município de Juína, a obrigação de apresentar projeto de licenciamento ambiental para operação do cemitério municipal, contemplando todas as exigências, sob pena de multa diária; sem prejuízo da indenização a título de dano moral coletivo, no valor de cento e cinquenta mil reais.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir a regularidade do funcionamento do Cemitério Municipal de Juína, sem o devido licenciamento ambiental.

O Artigo 225 da Constituição Federal estabelece que, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público o dever de defendê-lo e preservá-lo.

A Lei nº 6.938/91, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, preconiza em seu artigo 10 que, a instalação e funcionamento de estabelecimentos e atividades considerados efetiva e potencialmente poluidores, bem como os capazes de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento de órgão competente;
verbis:

“Art. 10. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento ambiental.”

O Conselho Nacional do Meio Ambiente editou a Resolução nº 335/2003, que dispõe sobre o licenciamento ambiental de cemitérios.

Nos termos do artigo 1º da mencionada normativa, os cemitérios deverão ser submetidos ao processo de licenciamento ambiental, senão vejamos:

“Art. 1º
Os cemitérios horizontais e os cemitérios verticais, doravante denominados cemitérios, deverão ser submetidos ao processo de licenciamento ambiental, nos termos desta Resolução, sem prejuízo de outras normas aplicáveis à espécie.”

Estabelecia ainda a Resolução (art. 11, parágrafo único) que, os cemitérios existentes na data de publicação da normativa, que estiverem operando sem a devida licença ambiental, deveriam, no prazo de cento e oitenta dias, firmar com o órgão ambiental competente, termo de compromisso para adequação do empreendimento;
litteris
:

“Art. 11. (...)

Parágrafo Único. O cemitério que, na data de publicação desta Resolução, estiver operando sem a devida licença ambiental, deverá requerer a regularização de seu empreendimento junto ao órgão ambiental competente, no prazo de cento e oitenta dias, contados a partir da data de publicação desta Resolução.”

Ao que parece, o Município, há longa data, permanece inerte, ao não atender à norma de regência da matéria.

Assim, consistia em dever do ente federativo, promover o licenciamento ambiental de atividade / empreendimento que pudesse causar impacto ambiental de âmbito local.

Destarte, imprescindível a necessidade de regularização de funcionamento, mediante a obtenção de licenciamento ambiental.

Feitas estas considerações, nos termos do artigo 14, da Lei nº 6.938/81, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores, independentemente da existência de culpa, ao dever de reparar os danos causados ao meio ambiente.

Tecidos estes delineamentos, evidenciado que o Cemitério Municipal, encontrava-se em funcionamento, sem o devido licenciamento ambiental, inobstante a existência de normativa do Conselho Nacional do Meio Ambiente, determinando a sua regularização, desde o ano de 2003, de rigor a determinação ao Município que providenciasse junto ao órgão competente, a regularização ambiental.

A corroborar o acima exposto, colaciono jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CEMITÉRIO DO MUNICÍPIO DE NOVA BRAZILÂNDIA – LICENCIAMENTO AMBIENTAL – AUSÊNCIA -

INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL EM REGULARIZAR AS PENDÊNCIAS APONTADAS NO RELATÓRIO TÉCNICO DA SEMA – INADEQUAÇÃO DAS NORMAS TÉCNICAS DO CONAMA – RESOLUÇÃO DO CONAMA 335/2003 - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1.
Todos tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

2.
Os cemitérios horizontais e os cemitérios verticais, doravante denominados cemitérios, deverão ser submetidos ao processo de licenciamento ambiental, nos termos desta Resolução, sem prejuízo de outras normas aplicáveis à espécie, conforme redação do artigo 1º da Resolução do Conama 335, e a inércia da Administração Pública em regularizar essa pendência, como ocorreu na hipótese analisada, causa sérios prejuízos ao meio ambiente.

3. Recurso desprovido, sentença ratificada em remessa necessária.” (N.U 0000975-21.2010.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 09/09/2021)

Posto isso, neste ponto, quanto à regularização ambiental, a decisão deve permanecer incólume.

De mesmo modo, deve permanecer hígida a determinação de expedição de ofício
à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, para que no caso de reiterada omissão, a Pasta aponte as medidas necessárias para a imediata mitigação dos riscos, desocupação, isolamento ou recuperação da área do empreendimento, e se for o caso, interdição e embargo local.

Por fim, remanesce a necessidade de análise das astreintes e do dano moral coletivo, arbitrado pelo Juízo de 1º Grau em cento e cinquenta mil reais.

As mencionadas sanções comportam afastamento, uma vez que, inevitavelmente, seriam suportadas, ou pelo contribuinte ou pelos próprios cofres públicos.

Conforme consignado na sentença, determinação que deve permanecer incólume, em caso de desobediência à ordem judicial, restará caracterizado ato atentatório à dignidade da Justiça, sem prejuízo da responsabilidade civil, administrativa e penal do agente, inclusive no possível âmbito da improbidade.

Quanto ao dano moral coletivo, este deve ser aplicado, em caso de efetivo e demonstrado prejuízo à saúde da coletividade; o que não vislumbro diante do acervo probatório colacionado ao feito.

Inobstante a presunção do dano causado ao meio ambiente, não se verifica o dano extrapatrimonial a ser reparado, especialmente se, o numerário a promover a recomposição deste será proveniente dos já combalidos cofres públicos ou do contribuinte, já responsável por assoberbada carga tributária.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS COLETIVOS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

(...)
A Corte de origem rejeitou a condenação por danos morais coletivos, por compreender que, "compulsando o caderno processual, não é possível se aferir que a extração de argila em área de preservação permanente, sem a autorização dos órgãos ambientais competentes, apesar de ter degradado o meio ambiente, veio a afetar diretamente uma coletividade de pessoas".

3. A modificação da conclusão alvitrada na origem, de que
não estava "comprovado nos autos que a extração de argila em área de preservação permanente, sem a autorização dos órgãos ambientais competentes, afetou diretamente uma coletividade de pessoas, embora tenha degradado o meio ambiente
", reclama imperiosa incursão no conjunto fático-probatório, o que é inadmissível na instância especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes. (...)” (AgInt no AREsp n. 1.865.094/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 17/6/2022.)

Ante o exposto,
em parcial consonância ao parecer ministerial, retifico parcialmente a sentença, tão somente para afastar a multa diária e a condenação a título de dano moral coletivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022